Tribunal: TCU
Processo: 026.741/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3008/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de alteração de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em benefício do Sr. Marcondes Vieira do Nascimento; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) verificou irregularidade no cálculo dos proventos do Sr. Marcondes Vieira do Nascimento, porquanto o ex-servidor, que ingressou no serviço público em 25/3/1982, sem interrupção até a data de sua inativação, e que se aposentou no cargo de motorista a partir de 16/1/2020, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005, c/c os arts. 1o e 2o da Lei Complementar 152/2015, com proventos integrais, teve o fundamento da aposentadoria alterado a partir de 25/8/2022, para o art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, passando a receber os proventos calculados pela média de remunerações, sem paridade com a remuneração dos servidores da ativa (peça 3); Considerando que o art. 20, §2o, inciso I, da EC 103/2019 disciplina que o valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: "I- em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o,"; Considerando que o interessado ingressou no serviço público em 25/3/1982, portanto bem antes da data limite de 31/12/2003, e não optou pelo regime de previdência complementar instituído pelo art. 40, §16, da Constituição Federal, bem como fundamentou a alteração da aposentadoria no art. 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido da impossibilidade de se calcular proventos pela média das remunerações de contribuição para servidor investido em cargo público efetivo anteriormente a 31/12/2003, não optante pelo regime de previdência complementar, com base na regra estabelecida no art. 20, §2o, I, da EC 103/2019 ( v.g .: Acórdãos 1003/2024, 1004/2024, 397/2025, 398/2025, 399/2025, 1109/2025 e 2102/2025, todos da 1a Câmara e da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Acórdãos 10376/2024 e 2350/2025, ambos da 1a Câmara e da relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; Acórdão 1868/2025-TCU-Segunda Câmara e da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) pela ilegalidade e negativa de registro do ato em apreço; Considerando que o ato de aposentadoria ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a boa-fé do Sr. Marcondes Vieira do Nascimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts.17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a alteração de aposentadoria em favor do Sr. Marcondes Vieira do Nascimento, negando o registro do correspondente ato e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo aludido interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.741/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcondes Vieira do Nascimento (XXX.371.302-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de alteração de aposentadoria ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Marcondes Vieira do Nascimento, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.